Tribunal: TJDFT
Processo: 0730478-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730478-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: LORENA INÁCIO CARDOSO, BRUNO DINIZ ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. VERBAS IMPENHORÁVEIS. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não pode subsistir bloqueio eletrônico de dinheiro depositado em caderneta de poupança e correspondente a verba salarial, consoante a inteligência dos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. II. Evidenciado, no caso concreto, que a penhora de percentual da remuneração da executada tem potencial para comprometer a sua subsistência digna e de sua família, deve ser mantida a decisão de indeferimento, nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a impenhorabilidade das verbas salariais e de poupança não é absoluta, podendo ser mitigada diante da movimentação atípica da conta e da origem heterogênea dos valores. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 797 do CPC, asseverando que a execução deve se realizar no interesse do credor, sendo inadmissível que alegações genéricas de natureza salarial inviabilizem a efetividade da tutela executiva; c) artigo 854, §§ 2o a 4o, do CPC, porque seria dever do devedor comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, não podendo o ônus ser transferido ao credor; e d) artigo 373, inciso I, do CPC, por entender que houve inversão indevida do ônus da prova, pois cabia à executada demonstrar a impenhorabilidade dos valores. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 797 e 833, incisos IV e X, ambos do CPC, e ao invocado dissídio intepretativo, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). O mesmo veto sumular impede o trânsito do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 854, §§ 2o a 4o, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A Agravante se desincumbiu desse encargo probatório quanto aos bloqueios eletrônicos que recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança (R$ 200,92 e R$ 1,20) e sobre valor correspondente ao FGTS (R$ 1.053,96). E, parcialmente, quanto ao bloqueio eletrônico que recaiu sobre as verbas salariais de R$ 2.687,11 e R$ 5.041,60. Daí a conclusão da r. decisão agravada, calcada em criterioso exame dos extratos bancários, pela desconstituição do bloqueio de R$ 7.728,71 e pela manutenção do bloqueio de (R$ 7.810,90) (...). Evidenciado, no caso concreto, que a penhora de percentual da remuneração da executada tem potencial para comprometer a sua subsistência digna e de sua família” (ID 68097269). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027